Tribunal: TJDFT
Processo: 0735946-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. DELITOS COMETIDOS EM OPORTUNIDADES DIVERSAS E CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. Em outras palavras, que o acusado tenha na vontade inicial, a intenção de cometer um crime único.
2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios.
3. In casu, consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas, contra vítimas diferentes, que não tinham relação umas com as outras, caracterizando, em verdade, a reiteração criminosa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.